Tribunal: TCU
Processo: 020.371/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7270/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.371/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Emile Oliveira de Carvalho Sampaio (XXX.529.995-XX); Eunice da Silva Nicandio (XXX.451.057-XX); Geralda Magela Costa Nicandio (XXX.854.957-XX); Gilka Semiramis de Albuquerque Calazans Paxton (XXX.901.147-XX); Irene de Albuquerque Calazans (XXX.765.057-XX); Katia Maria de Albuquerque Calazans Souza (XXX.118.177-XX); Katia Regina Nicandio Mattos (XXX.186.267-XX); Neide Maria Nicandio (XXX.890.931-XX); Shirley Oliveira de Santana Sampaio (XXX.529.455-XX); Sonia Maria Nicandio (XXX.422.307-XX); Veronica Lemos Guerra Salame (XXX.906.207-XX); Waleria Izabel de Albuquerque Calazans da Silva (XXX.382.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.